Tribunal: STF
Processo: Rcl 93402
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.Gustavo Monteiro Peres alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contrariado, no Processo n. 0711697-97.2026.8.07.0000, o resultado do julgamento da ADI 6.476.

Afirma ter o órgão reclamado, em sede de agravo de instrumento, negado tutela de urgência em processo que questiona a licitude de ato administrativo que, na fase de avaliação biopsicossocial, o eliminou de concurso público para o cargo de Bombeiro Militar Operacional do CBMDF - Praças, regido pelo Edital 1/25.

Defende que sua exclusão se deu em virtude exclusivamente de sua condição de pessoa com deficiência diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível 1).

Sustenta incompatibilidade da medida com a diretriz firmada no julgamento da ADI 6.476, segundo a qual não se admite a eliminação de candidato de concurso público com base em presunção abstrata de incapacidade para o cargo decorrente de deficiência.
Pede, preliminarmente, a distribuição deste feito à Ministra Cármen Lúcia, em função de prevenção gerada pela análise da Rcl 92.393, na qual se discutiu idêntico ato administrativo, oriundo do mesmo concurso.

No mérito, pede a cassação da decisão reclamada, determinando-se sua reintegração definitiva ao certame.

É o relatório. Decido.

2. Preliminarmente, quanto ao pedido de distribuição por dependência, anoto que, em que pese seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, entendo que pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.

O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:

Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (grifei)

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim conceitua os institutos em tela:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir 
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. (grifei)

Na situação em apreço, não se verificam os fenômenos processuais acima descritos, uma vez que as decisões reclamadas são diversas e foram proferidas em processos distintos.

O que se verifica, em verdade, é mera identidade quanto ao pano de fundo da controvérsia discutida nestes autos e na Rcl 92.393. Essa circunstância, contudo, não é suficiente para, isoladamente, conduzir à distribuição por dependência. Nesse sentido, destaco: Rcl 40360-MC/SP, Ministro Dias Toffoli e Rcl 27.546-MC, Ministro Roberto Barroso. 

Passo, desso modo, ao exame do mérito desta reclamação.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos.

Alega-se, nesta reclamação, violação à decisão vinculante proferida na ADI 6.476. Naquela ação direta, este Tribunal declarou, em linhas gerais, a inconstitucionalidade de regras que submetem candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios de aprovação em provas físicas. Reproduzo a tese então firmada:

1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 
2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública .

No caso concreto, a Corte reclamada indeferiu a tutela de urgência por entender que a eliminação se deu não em função do diagnóstico de autismo, mas em razão da constatação de limitações concretas para o exercício do cargo. Ademais, afirmou que o caso não guarda similaridade com o que discutido na ADI 6.476:

O caso sub judice não configura a hipótese de incidência das teses estabelecidas na ADI. 
Aquela ação teve por objeto decreto que excluía a previsão de adaptação das provas físicas [TAF] para candidatos com deficiência, submetendo-os aos mesmos critérios aplicados aos demais candidatos. 
Não é disso que se trata no caso. O agravante sequer alcançou a fase do TAF, vale dizer, dela não participou e, por isso, obviamente, não foi avaliado quanto à sua aptidão física, muito menos com critérios comuns a todos os candidatos. Ele foi eliminado na etapa anterior ao TAF, mais especificamente durante a avaliação biopsicossocial.
[...] 
Não houve eliminação apriorística, motivada apenas pelo diagnóstico do autismo. A eliminação foi precedida de exame médico do agravante, pela banca examinadora, que concluiu, a partir dos sintomas detectados, que ele apresenta limitações para o exercício das funções do cargo que envolvem, não custa destacar, vidas e patrimônios alheios, frequentemente em situações de perigo e extremo estresse. 
O agravante pretende sobrepor ao laudo médico da banca examinadora, os laudos que juntou. No entanto, o ato administrativo goza da presunção juris tantum de legalidade e veracidade. Seria leviano e imprudente, descartá-lo ab initio litis, a menos se mostrasse, mesmo para um leigo, aberrante, o que não é o caso. 
Por isso, a decisão agravada já assinalou a necessidade de produção de prova pericial, o que não ensejará risco algum ao agravante, pois, se ao final se constatar que aquelas limitações não existem, ele prosseguirá nas demais fases do certame, ainda que o resultado já tenha sido homologado (AgInt no REsp 2.042.208, 2024).

Com razão o Tribunal reclamado no ponto concernente à ausência de relação entre a controvérsia na origem e a temática discutida na ADI 6.476.

Isso porque a ação direta tinha por objeto o Decreto nº 9.546/2018, da Presidência da Repúbica, que extinguia a adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecia a igualdade nos critérios de aprovação dessas provas a todos os candidatos, com ou sem deficiência.

A diretriz firmada no precedente vinculante deve guardar correspondência com os limites da norma impugnada. Não por outro motivo, a tese firmada naquele julgamento fez referência apenas a provas físicas de concursos públicos.

A eliminação do candidato ocorreu na fase de avaliação biopsicossocial, que antecede o teste de aptidão física. Dessa forma, a diretriz estabelecida na ADI 6.476 não se aplica à controvérsia em questão e, portanto, não pode ser utilizada como fundamento para a presente reclamação.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente